Tribunal: TJMT
Processo: 1032331-98.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032331-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), WANDERSON BRAGA FERREIRA - CPF: 028.201.781-03 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RAQUEL SANTOS LIRA - CPF: 069.647.243-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em contexto de violência doméstica, envolvendo ameaças de morte com exibição de arma de fogo e lesões corporais que demandaram sutura.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos, com presença de materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. O histórico de violência e as ameaças reiteradas, documentadas por meio de provas materiais, demonstram o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

3. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequada sua substituição por medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima. 2. O histórico de violência e ameaças reiteradas justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, III; CP, arts. 147 e 129, §13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 202.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WANDERSON BRAGA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 1005088-43.2024.8.11.0013, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos art. 311 a 313, do Código de Processo Penal.

O impetrante sustenta: a) flagrante ilegalidade da decisão ao argumento de que não foi preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar, para determinar a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, confirmando a liminar quando do julgamento do mérito (Id. 252158699).

Documentação juntada (Id. 252161652, 252161654 e Id. 250230673).

Liminar Indeferida (Id. 252733683).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 255327167).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 255975683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a decretação da prisão preventiva do paciente Wanderson Braga Ferreira foi fundamentada nos seguintes termos:

No caso em análise, verifica-se que o representado incorreu, em tese, na prática dos delitos dos artigos 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal, sob a égide da Lei Maria da Penha.

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao representado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do Boletim de Ocorrência (id. 170654472), Declaração da Vítima (id. 170654474), Fotos (id’s 170654476 e 170654477), Áudios de WhatsApp (id’s 170654481, 170654482 e 170654483), Print de conversas (id. 170654592) e Representação da Autoridade Policial (id. 170654593).

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor do representado.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da

ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. [...]

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelo denunciado, com conduta indubitavelmente cruel e bárbara, apta a abalar a ordem pública.

Com efeito, trata-se da prática de ameaças de morte — inclusive, contando com o envio via WhatsApp de foto da arma de fogo que, em tese, possui o representado —, bem como severa violência física

cometida contra mulher por razão da condição do sexo feminino, da qual resultou lesões de considerável proporção (necessitando de sutura).

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva (Id. 252161654 – p. 96).

No caso em questão, o impetrante sustenta a flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não foi preenchido o requisito do artigo 313, I, do CPP, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Prima facie
, como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 252733683), registre-se estar preenchido o requisito previsto no art. 313, III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (grifos meus).

Apesar das alegações do impetrante, em nova análise dos autos entendo que a decretação da segregação cautelar do paciente deve prevalecer, não sendo cabível a sua substituição por outras medidas diversas da prisão, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito.

No caso concreto, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.293040 (Id. 252161652 – p. 17-18); Fotos (Id. 252161652 – p. 24-27); Vídeos (Id. 252161652 – p. 28-29); Boletim de Ocorrência n. 2024.295145 (Id. 252161652 – p. 34-35); Termo de Declaração (Id. 252161652 – p. 38-39) e Laudo Pericial (Id. 252161652 – p. 69-73), revelando a presença do
fumus comissi delicti
.

Frise-se que o Laudo Pericial n. 532.1.02.8999.2024.203850-A01 atesta que
as lesões analisadas guardam nexo temporal com a história relatada pela periciada
, bem como que
há lesões compatíveis com história relatada pela periciada
(Id. 252161652 – p. 69-73).

Por sua vez, o
periculum libertatis
também é evidente, tendo em vista que a manutenção do paciente em liberdade, a meu ver, coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima Ana Raquel Santos Lira, a qual, de acordo com a documentação constante nos autos, sofreu diversas agressões e ameaças (inclusive de morte) em seu desfavor.

Diante desse quadro,
a prisão preventiva do paciente encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
a

vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas
(RHC n. 202.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Com efeito, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Nesta senda, é a jurisprudência deste Sodalício:

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima para resguardar a integridade física e emocional da vítima, quando há risco concreto de reiteração delitiva
.

2.
A gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência reiterada justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas
.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando configurado o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 313, III; CP, art. 129, §13, art. 305, art. 163, parágrafo único, I, e art. 147-B; Dec. Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 46.362/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.6.2014; STJ, AgRg no RHC nº 163.925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.6.2022; STJ, AgRg no HC nº 761.275, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 24.4.2023; TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021.

(N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a
visão de
hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024